Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-67.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, pois ausentes documentos indispensáveis.
2. Nas razões recursais, sustenta que não houve abandono da causa, alegando hipossuficiência técnica e dificuldade de compreensão dos atos processuais. Assevera que a petição inicial preenche os requisitos legais, acostando os documentos solicitados na decisão que determina a juntada de documentos.
3. O fato relevante. Alegou o autor na origem que a parte ré reteve indevidamente seu salário e cobrou R$ 300,00 sem justificativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a regular instrução dos autos com os documentos indispensáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A teor do art. 320/CPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Assim, deveria a parte autora acostar aos autos documentos bastantes à sustentação e compreensão de sua narrativa trazida na inicial, a fim de viabilizar à parte ré a ampla defesa e o contraditório.
7. Dispõe o art. 321 do CPC, que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
8. A decisão ID 76289026, de forma clara, direta e objetiva, oportunizou a juntada dos documentos indispensáveis, mas o autor permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem formalizar qualquer pedido.
9. O artigo 330, IV, do CPC estabelece que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições do art. 321, não merecendo reparos a sentença que indeferiu a inicial por ausência de documentos indispensáveis, tendo oportunizado a regularização. Vale destacar que a parte autora, mesmo não tendo havido condenação em custas processuais, preferiu trilhar o caminho recursal, ao invés de reiterar a propositura da demanda com os documentos digitalizados por intermédio do PJE.
IV. DISPOSTIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o autor nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321, IV.